Tribunal: STF
Processo: Rcl 69048
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.590 MC. INSUBSISTÊNCIA. RE 609.381 (TEMA 480/RG). RE 606.358 (TEMA 257/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ATO RECLAMADO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que, após reconsideração, negou sequência à reclamação por concluir: (i) quanto à ADI 1.590 MC, não subsistir a medida cautelar nela deferida; (ii) quanto aos REs 609.381 (Tema 480/RG) e 606.358 (Tema 257/RG), não se verificar o prévio esgotamento das instâncias ordinárias; e (iii) quanto ao enunciado vinculante n. 37, não haver estrita aderência temática.

    2. A parte agravante, alegando preenchido o requisito da aderência estrita, afirma necessária a observância do teto remuneratório constitucional por empresas públicas dependentes do tesouro nacional, como é o caso da Embrapa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é possível evocar como paradigma em reclamação medida cautelar proferida em ação direta julgada prejudicada; (ii) definir se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; e (iii) apurar se o órgão reclamado, ao não submeter ao teto remuneratório do serviço público a soma dos proventos oriundos de aposentadoria com os de emprego público ainda ocupado, violou a Súmula Vinculante 37.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Uma vez declarado o prejuízo da ADI 1.590, tem-se a insubsistência da decisão por meio da qual apreciada a medida cautelar, a tornar inadequada a evocação como paradigma em reclamação.

    5. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

    6. Na hipótese, o Tribunal reclamado, ao concluir que a soma dos proventos oriundos de aposentadoria pelo RGPS com a remuneração obtida com o emprego público ainda ocupado não deve estar submetida ao teto remuneratório do serviço público, não fundamentou sua decisão na necessidade de tratamento isonômico com outros servidores, de modo que inexiste estrita aderência com a Súmula Vinculante 37.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.